Tribunal: TJSP
Processo: 1023557-77.2024.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO O CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação – majoração – cabimento – pretensão de arbitramento com base no valor da causa – impossibilidade – pedido alternativo de fixação com base na tabela de honorários da OAB que também é

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO O CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação – majoração – cabimento – pretensão de arbitramento com base no valor da causa – impossibilidade – pedido alternativo de fixação com base na tabela de honorários da OAB que também é descabido - honorários advocatícios sucumbenciais que são arbitrados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais) - valor mais do que suficiente para remunerar o serviço profissional desenvolvido nos autos.
Resultado: sentença modificada parcialmente - recurso parcialmente provido.